Tribunal: TJDFT
Processo: 0748048-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pelos Embargados, o qual manteve a nulidade do auto de infração, contudo, por razões distintas. O Embargante alega a existência de contradição quanto a tese adotada no julgado, no tocante aos institutos auto de infração e notificação de autuação.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão, aduzindo para tanto, a diferenciação dos institutos do auto de infração e notificação de autuação. Contudo, ressalta-se que houve o envio da notificação de penalidade, invalidando o direito de defesa dos Embargados, desta feita, não se mostra plausível o envio de notificação de penalidade na tentativa de sanar a omissão do Embargante, uma vez que já foi constatada a omissão do Embargado. Ademais, na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.